Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada. Na espécie, as supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante no tocante à prova produzida para configuração dos crimes não são capazes de alterar os fundamentos externados no voto, na medida em que o acórdão embargado apresentou os fundamentos legais e as justificativas para o não acolhimento do pedido defensivo de absolvição.
3. A pretensão dos presentes embargos em relação ao pedido de absolvição configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de omissão, contradição e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Não se verifica contradição em relação à incidência da causa de aumento de pena no cálculo do prazo prescricional do crime de apropriação indébita tributária, pois, operada a desclassificação do crime do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal) para apropriação indébita tributária, em relação a 32 (trinta e duas) condutas, apurou-se que o montante do débito perfazia valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.